Tribunal: TJDFT
Processo: 0710701-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710701-41.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CLELIA MARCIA CORDOVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO DE PREEXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 515, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: “São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: I – as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou de entregar coisa”. 2. O recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento (art. 1015, CPC), que não tem efeito suspensivo automático. Se a eficácia da decisão judicial não foi suspensa por decisão do relator do agravo de instrumento, não há que se falar em inexigibilidade do título, pois a condenação ao pagamento de honorários é plenamente exigível. 3. O art. 520 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC) preveem a possibilidade de cumprimento provisório de sentença ou decisão interlocutória que reconheça obrigação de pagar quantia certa. A ausência de trânsito em julgado não impede a execução da decisão. 4. A execução provisória corre por conta e risco do exequente (art. 520, I do CPC). No entanto, a exigibilidade da obrigação não está condicionada ao trânsito em julgado da decisão que a reconhece. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141, 492 e 520, sustentando que a turma julgou pedido diverso daquele requerido, encerrando julgamento extra petita; c) artigo 1.026, requerendo o afastamento da multa processual aplicada, pois a oposição dos embargos de declaração não teria qualquer intuito protelatório. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.052.527/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 2o, 141, 492 e 520, todos do CPC, pois, consoante reiterada e pacífica jurisprudência, “rever as conclusões do tribunal a quo acerca da inexistência de julgamento extra petita demandaria nova análise do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.802.192/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Por fim, pelos mesmos motivos, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação à indicada ofensa do artigo 1.026 do CPC, uma vez que o “exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 1.839.004/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009